Tribunal: TJMT
Processo: 1008973-75.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008973-75.2022.8.11.0000
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MENDES DE JESUS
IMPETRANTE: ERIC JOSE RECK DE MENDONCA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique Mendes de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Sustenta, em síntese, que haveria ingresso indevido no domicílio, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e reiteração criminosa.
Outrossim, não há manifesta ilegalidade na busca domiciliar, pois esta teria se realizado após a averiguação de notícias anônimas, especialmente atividade de vigilância, com a prévia detenção de um usuário de entorpecente que havia adquirido droga dos presos, incluindo o paciente.
Ademais, a negativa de autoria do paciente é questão que demanda dilação probatória, não sendo passível de análise na via do habeas corpus.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA